Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – QUEDA EM CALÇADA PÚBLICA – DESNÍVEL. LESÕES CONTUSAS. CALÇADA LARGA E ILUMINADA – DESATENÇÃO DA TRANSEUNTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 15132279 - Pág. 1.
2. Trata-se de pretensão de reparação material (R$ 652,28) e moral (R$ 59.227,59)em que a autora narrou que em 04/03/2018, por volta das 19h, enquanto realizava uma caminhada por via pública localizada no Setor Sudoeste tropeçou em um buraco na calçada vindo a cair e lesionar o rosto, joelhos e mãos. Instruiu sua petição inicial com o registro da ocorrência policial, fotografias do local do acidente, laudo de exame de corpo de delito, notas fiscais das despesas médicas e receituários médicos.
3. As requeridas contestaram os pedidos alegando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais, dada a necessidade de realização de perícia. No mérito, tanto a Novacap quanto o Distrito Federal negam o nexo de causalidade, uma vez que dizem não haver provas nos autos de que as lesões experimentadas tenham derivado de queda naquele local apontado pela autora; além disso, afirmam a inexistência de evidências dos gastos tidos pela autora.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. É certo que o caso dos autos contempla, em tese,possível responsabilização do Estado ante sua conduta omissiva, decorrente da eventual negligência quanto à manutenção de via pública, qual seja, a calçada por onde transitava a autora e onde o acidente aconteceu.
5. O nexo de causalidade restou efetivamente demonstrado, posto que a narrativa da autora é verossímil e compatível com as provas por ela carreadas aos autos, cujo teor levam a crer ter a autora, ora recorrente, se acidentado enquanto caminhava naquele local. Veja-se que o próprio laudo de exame de corpo de delito traz fotografias do rosto machucado da autora, com a descrição de lesões de natureza compatível (lesões contusas) com a queda de sua própria altura. A corrobora sua narrativa também estão os documentos médicos produzidos.
6. De outro lado, entretanto, as fotografias trazidas pela autora revelam não se tratar de buraco na calçada, como descrito na inicial, mas sim de desnível (ID Num. 15130391 - Pág. 4), o causador da queda da autora. Como bem pontuado pela juíza de origem, trata-se de calçada bem iluminada (vê-se numa das fotos a existência de poste de iluminação bem próximo ao local do desnível) e larga, de maneira que poderia a autora ter se desviado ou ultrapassado o obstáculo sem maiores problemas, o que atrai para si a responsabilidade pela queda.
7. É de se esperar daqueles transeuntes que optam por realizar atividade física, ainda que seja uma simples caminhada, em espaço público, que estejam atentos ao relevo do local por onde transitam, a fim de, minimamente, evitar eventos como o ocorrido. De tal ônus, a autora não se desincumbiu.
8. Isto posto, a sentença de origem merece ser mantida, uma vez que configurada a culpa da recorrente para o evento danoso.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.